Tribunal: STF
Processo: RE 1502344
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 84):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REUTILIZAÇÃO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS POR QUALQUER EMPRESA DE ENVASE DE ÁGUA MINERAL. INSCRIÇÃO EM ALTO RELEVO DO NOME DA AUTORA. EXCLUSIVIDADE NA UTILIZAÇÃO DOS GALÕES. CABIMENTO. PREVISÃO NORMATIVA DA ABNT NBR 14.222/2005. LIBERDADE AO CONSUMIDOR ASSEGURADA. TROCA DE RECIPIENTE POR QUALQUER MARCA. PERMUTA ENTRE AS EMPRESAS DE ENVASE. PROTEÇÃO À MARCA DA AUTORA. GARANTIA DE DISTINÇÃO DE ORIGEM E QUALIDADE DO PRODUTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA MARCA. PRÁTICA COMUM ENTRE EMPRESAS ENGARRAFADORAS DE ÁGUA MINERAL. DANOS À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA NÃO VERIFICADO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DECLARATÓRIA IMPROCEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO 2 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 1 PREJUDICADO.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fls. 4-11, Doc. 85):
    “É que, de fato, é possível à OURO FINO utilizar com exclusividade os galões retornáveis com sua marca em alto relevo, sem que seja necessário o retorno intercambiável, porque a empresa atende ao Sistema 2 contido na norma da ABNT NBR 14.222/2005 que prevê o sistema de embalagem retornável de envase exclusivo: embalagem de uso exclusivo da empresa engarrafadora detentora da logomarca contida no garrafão, e que não faz parte do sistema retornável intercambial. 
    Além disso, a utilização dos vasilhames da OURO FINO, ainda que identificados com rótulos de outra marca, poderá acarretar dúvida sobre o verdadeiro fabricante - se a empresa que envasa e fixa o rótulo ou a que tem gravado o seu nome em alto - relevo - e portanto, poderá responder por eventuais danos causados aos consumidores.
    Ademais, o prejuízo sofrido pela Apelante 2 com a reposição mensal dos novos garrafões, por certo, acaba sendo repassado ao consumidor, porque é agregado ao preço final da água mineral. E não se diga que a exclusividade buscada pela OURO FINO limita a utilização dos galões pelos consumidores, porque tão somente limita o reuso pelas empresas concorrentes.
     É que a compra do vasilhame feita pelo cliente tem como única finalidade a permuta na hora de adquirir o conteúdo líquido, sendo certo que somente aquela que aprimorou o recipiente pode reutilizá-lo. Após a troca pelo consumidor na distribuidora por qualquer outra marca, os vasilhames poderão retornar à empresa, a qual, ao seu alvedrio, poderá proceder à permuta com a real proprietária. 
    Também não se trata de venda casada como tentou fazer crer a apelada. É que a liberdade do consumidor em adquirir qualquer garrafão e fazer a troca no momento da compra do conteúdo de qualquer outra marca, permanece intangível, como já delineado alhures. Mais uma vez, acresça-se, em análise iterativa, a troca poderá ocorrer entre as empresas de envase, não restando o consumidor vinculado àquela marca contida na embalagem, sendo perfeitamente exequível essa permuta, prestigiando-se, dessa forma, o aprimoramento do produto, não se podendo falar que essa prática ocasiona reserva de mercado. 
    Aliás, o que a maioria do público consumidor busca é a qualidade do produto, e a logomarca está diretamente ligada àquilo que se busca quando se adquire produtos ou serviços. 
    Destarte, in casu, forçoso concluir pela impossibilidade de as empresas concorrentes, ora Apeladas utilizarem das embalagens de uso exclusivo da Autora/Apelante 2, sob pena de multa de 10 vezes o valor de cada garrafão de R$ 15,00 (quinze reais), ou seja, R$ 150,00 (cento e cinquenta; reais), para cada vasilhame encontrado em condições de reaproveitamento por outra empresa do mesmo ramo de atividade (normas ABNT). 
    Em relação aos danos materiais e morais, entendo que são improcedentes os pedidos formulados pela Apelante 2.
     Primeiro, porque não há prova concreta dos prejuízos financeiros suportados pela Apelante 2. É que, em verdade, não há violação ao registro da marca "OURO FINO" a ensejar a presunção de prejuízos materiais decorrentes da eventual contrafação, inclusive porque as Apeladas colocavam seus rótulos nos garrafões, sem o intento de explorar a notoriedade da marca da Apelante 2. 
    No caso em exame, foi apenas reconhecido o direito de uso exclusivo dos vasilhames produzidos pela Apelante 2 com a inscrição de seu nome em alto relevo, e a determinação que as demais empresas concorrentes não reutilizem os garrafões com logomarca da "OURO FINO", nos termos da norma da ABNT.
     Mesmo porque, como já mencionado, é prática comumo reaproveitamento dos recipientes pelas empresas de envase de água mineral, com a exclusividade identificada somente em relação aos vasilhames corá registro da marca da Apelante 2.
    Por fim, é certo que não há ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica EMPRESA DE ÁGUA OURO FINO LTDA., mormente porque não houve repercussão econômica aferível no caso. 
    (…)
    Pelo exposto, o recurso merece ser conhecido e, no mérito, provido, a fim de reformar a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da Apelante 2 EMPRESA DE ÁGUA OURO FINO LTDA. para que as Apeladas se abstenham de envasar a sua água mineral no vasilhame da Apelante 2, rejeitando, contudo, os pedidos indenizatórios e, por corolário, julgar improcedentes os pedidos contidos na ação civil pública e declaratória incidental.”
    Opostos Embargos de Declaração por ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA (Doc. 91), ÁGUA MINERAL TIMBU LTDA, ÁGUA MINERAL FRESCALELTDA, ÁGUAS DO PARANÁ LTDA, EMPRESA DE ÁGUA MINERAL ITAIPÚ LTDA, ESTAÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS VALE DAS ARAUCÁRIAS LTDA (Doc. 93) foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos (Doc. 102)
    No Recurso Extraordinário (Doc. 110), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ÁGUA MINERAL PRATA DA SERRA LTDA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, XXII, da CF/1988, pois “ao se estabelecer que o uso de garrafão de 20 litros não pode ser utilizado por nenhuma outra empresa, claramente está se limitando a livre disposição por aquele que pagou o preço da coisa e não pode dela se utilizar ” (Doc. 110, fl 7).
    Aponta, ainda, afronta ao art. 170, II e IV, da CF/1988, uma vez que o acórdão recorrido “privilegiou meros atos administrativos, que regulam a circulação dos garrafões de 20 litros sob a ótica de práticas comerciais a certo ponto inexequíveis, em detrimento de dispositivos constitucionais e legais que protegem direitos coletivos e difusos, mormente no que se diz respeito à livre concorrência, a não reserva do mercado, ao direito de propriedade e às normas protetivas do direito do consumidor” (Doc. 110, fl. 10).
    Requer seja conhecido e provido o presente recurso, “para o fim de reformar o acórdão recorrido e determinar a possibilidade da utilização dos garrafões de água de 20 litros da empesa recorrida” (fl. 11, Doc. 110).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 10-11, Doc. 110):
    “V. REPERCUSSÃO GERAL - ART. 1035, §1° do CPC 
    Está-se diante de inequívoca questão que afeta toda uma coletividade, a ordem econômica e o mercado de compra e venda de água mineral na cidade de Curitiba e no estado do Paraná. 
    É que a empresa recorrente está posicionada como um player importante no abastecimento de água mineral por galões de 20 litros, fornecendo e distribuindo seus produtos no comércio atacadista e no varejo. 
    A empresa recorrente, por exemplo, participa com frequência de processos de licitação para fornecer água mineral para o Poder Público (escolas, administração direta e indireta, Poder Judiciário, entre outros). 
    De outro lado, a empresa recorrida "Ouro Fino" é líder de mercado e, com o monopólio dos garrafões (que é o que efetivamente propiciou a decisão recorrida), obstará o direito das empresas concorrentes, entre elas a recorrente, de disputar de forma legal o mercado de abastecimento de água mineral.
    Neste contexto, resta preenchido o requisito de demonstração da repercussão geral para a admissão do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1035, § 1° do CPC.“
    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto por ÁGUA MINERAL TIMBU LTDA; ÁGUA MINERAL FRESCALE LTDA; D'FONTE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA; EMPRESADE ÁGUA MINERAL ITAIPÚ LTDA; e ESTAÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS VALE DASARAUCÁRIAS LTDA (Doc. 113), com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustentam que “a exclusividade concedida à OURO FINO pela decisão recorrida contraria as práticas do mercado de águas minerais e, mais que isso, afronta a livre concorrência tutelada nos artigos 170, inciso IV, e 173, § 4°, da Constituição Federal” (fl. 19, Doc. 113). 
    Acrescem que “a exclusividade concedida à OURO FINO pela decisão recorrida reforça a posição dominante da OURO FINO no mercado de águas minerais no Estado do Paraná (segundo dados do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais - DNPM, a OURO FINO já detém cerca de 67% - sessenta e sete por cento - desse mercado relevante), prejudicando a concorrência e oportuniza um aumento arbitrário dos lucros da OURO FINO, ou seja, instrumentaliza o abuso, por parte desta, de sua posição já dominante e termina por comprometer as próprias estruturas do livre mercado paranaense de água mineral” (fl. 20, Doc. 113).
    Pontuam, ainda, que “a decisão recorrida, ao conceder exclusividade à OURO FINO sob argumento de que a marca visa identificar e distinguir o produto, faz interpretação equivocada do direito de exploração de marca e, excedendo em sua tutela, termina por legitimar o abuso do direito de marca pela OURO FINO e violar não só o artigo 5°, inciso XXIX, da Constituição Federal, mas também a livre concorrência tutelada pelos artigos 170, inciso IV, e173, 4°, da Constituição Federal” (fl. 26, Doc. 113).
    Argumentam que “a imposição de exclusividade aos distribuidores de água mineral, ainda que não se estenda aos consumidores finais, altera a dinâmica do mercado e, alterando essa dinâmica, impõe altos custos às empresas envasadoras e àquelas que fazem 'parte da rede de distribuição de água mineral, afetando a quantidade e qualidade dos produtos colocados no mercado e gerando reflexos na escolha do consumidor” (Doc. 113, fl. 32).
    Ao final, requerem seja negado “provimento à totalidade da pretensão da OURO FINO, de modo que as RECORRENTES tenham garantido o direito de envasar, distribuir e comercializar água mineral em garrafões de 20L (vinte litros) de uso retornável e intercambiável, independentemente de quem os tenha por primeiro adquirido e colocado no mercado, inclusive naqueles que tenham gravada a marca da OURO FINO” (fl. 36, Doc. 113). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 5-6, Doc. 113):
    “1.3. REPERCUSSÃO GERAL 
    As questões tratadas neste Recurso Extraordinário se revestem de inegável relevância social e econômica e transcendem os interesses subjetivos da causa (interesses egoísticos das partes envolvidas) porquanto a discussão (sobre a possibilidade de reutilização dos garrafões plásticos de 20L - vinte litros - por todas as empresas atuantes no mercado de água mineral do Estado do Paraná, mesmo daqueles gravados com a marca da OURO FINO em alto relevo) afeta toda a coletividade. 
    Todas as empresas envasadoras de água mineral do Estado do Paraná - a maioria, inclusive, integra os polos ativo e passivo da presente demanda - serão afetadas pelo desfecho deste caso porque a eventual acolhida da pretensão da OURO FINO exigirá a reorganização da atividade de envase de água mineral em garrafões de 20L (vinte litros), sem falar que terá efeitos diretos sobre a quantidade de produto à disposição dos consumidores e representatividade de cada marca, como melhor exposto adiante. 
    Outrossim, também os distribuidores ("disk águas", supermercados, lojas de conveniência em postos de gasolina, entre outros) e os consumidores sofrerão as consequências da solução aqui adotada, pois a atividade de revenda de água mineral passará por graves mudanças se a pretensão daOURO FINO vier a ser acolhida. 
    A título de exemplo, muitos distribuidores serão obrigados a optar por comercializar apenas determinadas marcas sob pena de terem que lidar (e assumir os prejuízos daí decorrentes) com o descasamento entre o número de embalagens vazias de determinada marca em poder dos consumidores eo número de embalagens cheias de outras marcas. 
    Da mesma forma, a quantidade e variedade de produtos à disposição do consumidor será significativamente alterada, especialmente com o passar do tempo, na medida que parte dos concorrentes da OURO FINO forem alijados do mercado.
    Em suma, o desfecho da presente demanda poderá impactar fortemente o mercado estadual de distribuição de água mineral em garrafões de 20L (vinte litros) caso a pretensão da OUROFINO seja acolhida, o que não se espera de modo algum. 
     O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no acórdão do Recurso de Apelação Cível n° 963.331-8, ao resumir a disputa em jogo nesta demanda, ressaltou sua natureza transcendente. Confira-se trecho das págs. 10-11: 
    (…)
    Além do mais, a decisão recorrida é totalmente contrária ao entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n° 2.359-4/ES, 2.818/RJ e3.885/PR sobre a livre circulação de embalagens retomáveis e reutilizáveis em sistema intercambiável, nas quais se assentou que a livre circulação de recipientes, embalagens ou vasilhames reutilizáveis garante a defesa do consumidor e dá concreção ao disposto no artigo 170, inciso V, da Constituição Federal, bem como realiza o princípio da livre concorrência, sem minimizar a proteção da propriedade de marcas, como será melhor demonstrado adiante. 
    Portanto, uma vez que se trata de tema com repercussão geral e porque a decisão recorrida contraria jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal sobre a livre circulação de embalagens retomáveis e reutilizáveis em sistema intercambiável, há que ser admitido e integralmente provido o presente Recurso Extraordinário, nos termos dos artigos 102, § 3°, da Constituição Federal e 1.035, g 2° e3°, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. “
    Em seguida, ambos os Recursos Extraordinários foram admitidos na instância de origem, e os autos, remetidos ao STF (Doc. 128).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    No caso concreto, trata-se de Recursos Extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que reconheceu o direito da empresa Ouro Fino utilizar, com exclusividade, os galões de água retornáveis com sua marca em alto relevo, porque a empresa atende ao contida na norma ABNT NBR 14.222/2005, que prevê o sistema de embalagem retornável de envase exclusivo e que não faz parte do sistema retornável intercambial. Asseverou que esse direito preserva a liberdade do consumidor, que pode trocar de recipiente por qualquer marca. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, as partes recorrentes não apresentaram elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente